Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713161-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA INCORPORADORA SANTA TERESA EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo a petição de ID 488440 como embargos de declaração, considerando o possível erro material do julgado. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para alterar a classe processual. Brasília, DF, 12 de julho de 2023 16:40:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador